Tribunal: STF
Processo: ARE 1267776
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Fabiano Mesquita dos Santos contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRONÚNCIA. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, DO CRIME CONEXO E RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que a decisão recorrida teria vulnerado os preceitos inscritos no art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Cabe assinalar, nesse contexto, a propósito da alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, que a orientação jurisprudencial emanada desta Suprema Corte, firmada na análise desse particular aspecto no qual se fundamenta o recurso extraordinário em causa, tem salientado, considerado o princípio do devido processo legal (neste compreendida a cláusula inerente à plenitude de defesa), que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.
    Daí revelar-se inteiramente ajustável, ao caso ora em exame, o entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que “O devido processo legal – CF, art. 5º, LV – exerce-se de conformidade com a lei” (AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei), razão pela qual a alegação de desrespeito à cláusula do devido processo legal, por traduzir transgressão “indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais” (AI 215.885-AgR/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 414.167/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 257.533-AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), não autoriza o acesso à via recursal extraordinária:
    “’DUE PROCESS OF LAW’ E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    – A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.”
    (AI 427.186-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 447.774-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Nem se alegue, neste ponto, que a suposta transgressão ao ordenamento legal – derivada da interpretação que lhe deu o Tribunal “a quo” – teria importado em desrespeito ao princípio constitucional da legalidade.
    Não se pode desconsiderar, quanto a tal postulado, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência vem proclamando, a propósito desse tema, que o procedimento hermenêutico do Tribunal inferior – quando examina o quadro normativo positivado pelo Estado e dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da lide – não transgride, diretamente, o princípio da legalidade (AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 307.711/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É por essa razão – ausência de conflito imediato com o texto da Constituição – que a jurisprudência desta Corte vem enfatizando que “A boa ou má interpretação de norma infraconstitucional não enseja o recurso extraordinário, sob color de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II)” (RTJ 144/962, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei):
    “A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais, como as trabalhistas e processuais (...).”
    (AI 153.310-AgR/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro MOREIRA ALVES, Relator, ao apreciar o tema pertinente ao postulado da legalidade, em conexão com o emprego do recurso extraordinário, assim se pronunciou:
    “A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição,  por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna,  não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.”
    (AI 339.607/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Impende acentuar, por relevante, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (grifei)
    Desse modo, considerados os aspectos que venho de referir, o fato é que a postulação recursal, no ponto, encontra obstáculo de ordem técnica na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante resulta claro de decisão, que, emanada desta Corte, reflete, com absoluta fidelidade, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Tribunal:
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 437.201-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre assinalar, ainda, no tocante à alegada transgressão ao art. 5º, LVII, da Constituição da República, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do recurso em sentido estrito, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Na casuística, a materialidade do delito contra a vida resultou demonstrada na certidão de óbito da vítima da fl. 57, no auto de necropsia das fls. 173/174, assim como na prova oral coligida aos autos.
    Os indícios de autoria remetem à necessária análise dos depoimentos dos réus e das testemunhas inquiridas no processo, os quais foram bem sintetizados na decisão a quo, senão vejamos:
    ‘O policial civil Flávio Lotti José (fls. 508/510v) trouxe informações colhidas durante a investigação policial, da qual participou: ‘J: Sobre a morte do Lucas Gabriel Gonçalves Ocácio, o senhor ficou sabendo alguma coisa? T: Eu fiquei sabendo é o que estava no inquérito policial que nós estávamos investigando ali, que o vulgo, sei mais pelos apelidos, o 'Suspiro', que seria o Lucas, a vítima, e o irmão dele seria o 'Copinha', o Luís Felipe, que no dia 1º houve uma briga entre o irmão da vítima e um cidadão de nome Fabiano perto da Bom Jesus, na ponte da Bom Jesus. Houve um desentendimento entre eles, onde participou também o tal de Julian, tiveram uma briga ali, e onde teve, mais adiante, o tio do Fabiano, que é 'Cabê', se desentendeu com ele, e onde o 'Nego Mi', se não me engano é o Jackson, efetuou dois disparos e acertando o irmão da vítima, o Luís. E no dia 5 o 'Nego Mi' teria se desentendido novamente, teria visto ele na rua, o irmão da vítima, e teria efetuado uns disparos para cima. Aí a vítima foi tentar saber o porquê desses disparos, se encontrou com esse pessoal todo, onde o Fabrício efetuou um disparo, que acertou, se não me engano, abaixo da axila da vítima que veio a falecer. J: Nessa oportunidade, pelo que o senhor investigou, outras pessoas estavam junto ou foi só o Fabrício que atirou? T: Não, estavam todos juntos. [...] MP: O senhor se recorda que tivesse sido feito algum reconhecimento na delegacia, ao menos fotográfico, por testemunhas? T: Sim, reconheceram quase todos eles, as testemunhas que reconheceram os indivíduos, que nós só tínhamos a alcunha, não tínhamos o nome, 'Cabê, 'Choranha', 'Nego Mi, 'Frango', só tínhamos esses nomes. Na vila ninguém falava nada, na vila todo mundo em silêncio. Então, durante as investigações, vendo quem seria os cidadãos, aí que chamávamos as vítimas quando tínhamos certos nomes, que poderiam ser eles, chamávamos o pessoal que participou desse evento para reconhecer eles.’ (fls. 508/510).
    ….........................................................................................
    Acrescento, por oportuno, que na fase policial, Eva Gonçalves Ocacio, mãe da vítima, relatou que estava em sua casa quando ouviu disparos de arma de fogo, momento em que saiu de sua residência, foi até a esquina próxima e avistou Fabiano e Fabricio, acompanhados de vários comparsas, com armas em punho, proferindo ameaças de morte a Lucas. Contou, ainda, que seu outro filho, de nome Luis Felipe, tinha desavenças com o recorrente Jackson – fl. 50. Naquela oportunidade, perante a autoridade policial, ao firmar auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, a depoente disse que ‘reconhece, sem sombra de dúvidas, o indivíduo Fabiano Mesquita dos Santos... como sendo um dos indivíduos que participou do homicídio que vitimou seu filho’ (fl. 51). De igual modo se deu com relação ao reconhecimento de Fabrício Mesquita dos Santos (fl. 53).
    Barbara da Rosa Gomes, ouvida somente na fase inquisitória, narrou que ‘estava em casa dormindo e que foi avisada por uma vizinha que a vítima estava sendo alvejada por uma conhecida gang da região, chamada Bere, os acusados são conhecidos como sendo os irmãos gêmeos, Fabrício e Fabiano, Rafael, Churonha, Jackson (vulgo Nego Mi), e Frango, sendo que quem deu o primeiro tiro foi o Fabiano, a desavença era com o Luis Felipe Gonçalves Ocacio, irmão da vítima, sendo que a vítima foi interceder pelo irmão, quando foi alvejado pelos tiros disparados pela quadrilha, fato presenciado pelas testemunhas e vários moradores do local...’ (fl. 14). Esta, da mesma forma, em reconhecimento fotográfico perante a autoridade policial, também apontou os réus Fabiano e Fabrício como sendo duas das pessoas que participaram da morte do seu irmão (fls. 15/18).
    Ainda, o irmão do ofendido, Luis Felipe Gonçalves, ouvido apenas na fase do inquérito, contou que na noite de ano novo se desentendeu com o réu Fabiano e entraram em luta corporal, sendo eles separados por um amigo. Naquele momento, aproximou-se um indivíduo conhecido como Mi (alcunha do corréu Jackson Michael) e efetuou vários disparos, atingindo o declarante no braço e na barriga. Ocorreu que, dias depois, estava caminhando pela via pública quando encontrou novamente seu desafeto Mi – na companhia de Fabrício, Fabiano, Rafael, Choronha, Frango e Edenilson –, o qual efetuou um disparo para o alto, fazendo com que o declarante saísse correndo. Porém, seu irmão Lucas (vítima) foi ao encontro de Mi e tentou conversar para lhe defender, momento em que ‘Fabrício efetuou um disparo em seu irmão, atingindo-o abaixo da axila e em seguida efetuaram diversos disparos sem direção...’ (fl. 32). Na delegacia, reconheceu os denunciados Fabiano, Jackson, Emerson e ‘André Churanha’, como sendo as pessoas que participaram do homicídio que vitimou seu irmão (fls. 33/41).
    …...................................................................................................
    Registre-se, por oportuno, que a pronúncia está fundamentada em elementos colhidos nas fases pré -processual e processual.” (grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator